Tribunal: TJSP
Processo: 3002659-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, contradição e obscuridade não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, contradição e obscuridade não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
são embargantes ROSA DE SOUZA MARTINS, AREADNE DAS GRAÇAS DIAS,
SERGIO RODRIGUES DA SILVA, ALDO ANTONIO MOUCO, ALDEIR
MARTINS DE OLIVEIRA, PEDRO ANTONIO GOMES, ELISABETH CRISTINA
SOTO, ROZENIR OLIVEIRA SANTANA ZIOLA, MARISA CAMARGO,
ARMANDO MARQUES MAURI, MARLY APARECIDA PEREIRA DE
ALMEIDA, MILTON DO PRADO, VALTER LUIS CALORI DA SILVA, PAULO
CESAR CLUCINICOFF LANUTTI, MARIA APARECIDA ANDRADE, TANIA
MAGALI OLIVEIRA SILVA, SANDRA REGINA BERNARDES, SERGIO
ANTONIO DA SILVA, SILVIA HELENA MANFRIN, MAURICIO MARTIN,
LUIZ AUGUSTO BONFIM, GILSON APARECIDO DOS SANTOS, GERALDO
RODRIGUES LOURENÇO, LINDAURA SILVA TUNES LANUTTI, JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO FRAULIN EMBERSITE e EDNEIA
PARENTE DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.895 JV
2
Embargos de Declaração no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Rozenir Oliveira Santana Ziola e Outros.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Voto no 36.895
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de
omissão, contradição e obscuridade não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade
de caracterizar omissão da matéria ventilada
para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de
previsão legal a amparar a pretensão, conforme
disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Rozenir Oliveira Santana Ziola e Outros apresentaram
embargos declaratórios, aduzindo pela ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade, pretende a mudança pelo entendimento ora
exposto,
sustentando
pela
impossibilidade
de
alegação
de
compensação/restruturação em fase de execução, sob pena de se
culminar em violação à coisa julgada e a segurança jurídica as quais
devem ser garantidas por esta Corte. Prequestionam os dispositivos
legais violados (art. 508, do NCPC). Pedem reforma e acolhimento do
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.895 JV
3
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que
pese o argumento expandido pelos Embargantes, o certo é que a
pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a
justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022, do CPC não
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre,
considerando que o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para
acolher o recurso interposto pela ora Embargada, reformando-se a r.
decisão singular, dando atendimento ao disposto no inc. IX do art. 93 da
CF, conforme se observa da leitura atenta dos termos de fls. 461/473.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora
no voto embargado, do alegado pelos embargantes acerca do julgado
pela “Câmara Especial de Presidentes no Agravo Interno contra decisão
monocrática que negou seguimento aos Recursos Extraordinário e
Especial
no
0026519-75.2019.8.26.0482/50000,
interposto
pela
agravante, acerca de não ter sido aventada a questão da reestruturação de
carreira nas instâncias ordinárias e em recurso excepcional, transitada
em julgado em 18.5.2018, conforme se verifica da consulta do sistema
SAJ”, sendo acrescido, ainda, do posicionamento deste relator a respeito
da relativização da coisa julgada, o certo é que a nova sistemática
adotada pelo Código de Processo Civil previu no art. 535, §5o que
também será considerada “inexigível a obrigação reconhecida em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.895 JV
4
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”
Desta forma, tendo em vista o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, julgado em 26.09.2013 (Tema
5), restou pacificado que:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.895 JV
5
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.895 JV
6
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
Assim, no caso em apreço, sendo os exequentes agentes
de segurança penitenciária, tem-se que a respectiva carreira foi
inteiramente reformulada através das Leis Estaduais nos 975/05, bem
como com a Lei Estadual Complementar no 959/2004.
Neste sentido, cabe observar, portanto, em estrita
observância ao que foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral, que houve a superação da causa de pedir, com
a implantação da nova escala de vencimentos, sendo que eventuais
diferenças anteriores às referidas Leis Complementares, já se encontram
cobertas pela prescrição quinquenal.
Nesse mister, é indevida eventual diferença pleiteada em
decorrência da conversão da moeda em URV, a qual restou abarcada
pela reestruturação da remuneração da respectiva carreira pelas Lei
Estadual no 795/95, bem como com a Lei Estadual Complementar no
959/2004, inexistindo assim o direito a percepção de diferenças a partir
de então. No mais, como a ação fora proposta apenas em 2010 e
eventual direito à diferença antes desta estruturação, encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal.
Em arremate, salienta-se que o julgamento não se vincula
às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 3002659-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.895 JV
7
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre
para aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento,
podendo ser diverso do pretendido pela parte.
Por conseguinte, importante deixar consignado que os
embargos declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a
matéria já analisada e julgada, devendo os recorrentes valer-se dos meios
próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351,
dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pelos recorrentes não
encontra guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam
para fins de prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a
albergar o presente pedido, nos moldes como expressado pelo art. 535
do CPC (art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, de acordo com os
termos da Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator